Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-52.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704813-52.2022.8.07.0013 RECORRENTE: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE RECORRIDA: SEÇÃO DE APURAÇÃO E PROTEÇÃO - SEAPRO/VIJ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. ALVARÁ JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 258 DO ECA. CABIMENTO. 1 – Presença de menores em evento. Cabimento. Nos termos do art. 75 c.c art. 149 da Lei 8.069/90 (ECA), para que haja a entrada/permanência de crianças ou adolescentes desacompanhados de seu responsável legal, deverá haver alvará da Justiça da Infância e Juventude que conceda a referida entrada. 2 – Infração administrativa. ECA. O bem juridicamente protegido pela lei que tipifica as infrações administrativas dispostas no ECA é o zelo pelos direitos das crianças e adolescentes. O art. 258 do ECA estabelece que cabe ao responsável pelo evento tomar as cautelas necessárias para impedir o acesso indevido de crianças e adolescentes em seu evento uma vez que a responsabilidade decorre da negligência quanto ao controle de acesso. A inobservância dos art. 149 c.c art. 258 do ECA constitui infração administrativa punível com multa em valor equivalente entre 03 e 20 salários mínimos. 3 – Aplicação de multa. Por se tratar de infração administrativa, não se examina dolo ou culpa mas apenas a voluntariedade da conduta. 4 – Apelação conhecida e não provida. O recorrente pleiteia sua absolvição, sustentando que não pode ser responsabilizado pelas infrações administrativas a ele imputadas, pois não concorreu para a entrada e permanência dos menores na festa realizada no Uniclub Brasil, haja vista que os adolescentes pularam a grade do estabelecimento sem o seu consentimento ou dos integrantes da equipe de segurança. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido violado nesse sentido. Invoca, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG, citando apenas o número do processo, o órgão julgador, a data do julgamento e a data em que foi publicado no Diário da Justiça eletrônico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal (artigo 198, inciso I, do ECA). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Ademais, o apelo também não deveria ser admitido pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, porque não foi colacionada sequer a ementa do acórdão paradigma. E nesse aspecto, o STJ já decidiu: “A ausência de demonstração da divergência alegada no recurso uniformizador - nos moldes exigidos pelo art. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil e pelo art. 266, § 4o, do RISTJ - indubitavelmente constitui vício substancial, resultante da inobservância do rigor técnico exigido na interposição do presente recurso” (AgRg nos EAREsp n. 2.075.914/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 13/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025